Tribunal: TJSP
Processo: 2211486-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Pré-questionamento – Recurso improvido *
(TJSP; Agravo de Instrumento 2211486-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Osvaldo Cruz - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Osvaldo Cruz

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:

* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Suscitada a ocorrência da prescrição – Descabimento – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento

Ementa:

* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Suscitada a ocorrência da prescrição – Descabimento – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Pré-questionamento – Recurso improvido *